Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019442-23.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Inscrição / Documentação, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS DE CAMPOS FELIPE - CPF: 066.790.391-77 (RECORRIDO), VINICIUS FELIPE DOS SANTOS - CPF: 044.893.171-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. De igual modo assim já me posicionei: NU 1000827-59.2023.8.11.9005. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. MATRÍCULA COMO ATO DE INVESTIDURA INICIAL NO CARGO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NO ATO DE MATRÍCULA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do candidato de participar das fases subsequentes do concurso da Polícia Militar independentemente da apresentação de diploma de curso superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência do diploma de nível superior para a matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMT, ou se tal requisito deve ser postergado, à luz da Súmula 266 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O ingresso nas carreiras militares tem disciplina constitucional própria (CF/1988, art. 42, §1o) e legislação estadual específica (LC no 408/2010 e LC no 555/2014), que qualificam a matrícula no Curso de Formação como ato de investidura inicial no cargo de Aluno-Soldado, com percepção de subsídio e sujeição ao regime jurídico militar.

4. O edital do certame, em conformidade com a legislação aplicável, exige expressamente a apresentação de diploma de curso superior no ato da matrícula, sendo tal regra vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos.

5. A Súmula 266 do STJ, não aplicável ao caso concreto, pois a matrícula no Curso de Formação não constitui mera etapa do concurso, mas ato de investidura.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento: “1. A matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMT constitui ato de investidura inicial no cargo de Aluno-Soldado, equiparável à posse no regime civil.

2. É legítima a exigência de diploma de nível superior no ato da matrícula, sendo inaplicável a Súmula 266 do STJ aos concursos militares.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito do autor em realizar a inscrição nas demais fases do certame independentemente de apresentação do diploma de nível superior, assegurando-lhe a sua efetiva e regular participação, exigindo-se a comprovação dos requisitos editalícios somente no momento de eventual investidura no cargo, caso obtenha êxito no mencionado curso, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a matrícula no Curso de Formação de Soldados configura ato de investidura inicial no cargo militar, equiparado à posse no regime civil; b) a legislação estadual específica (LC no 408/2010 e LC no 555/2014) estabelece que o candidato, ao ser matriculado no Curso de Formação, é incluído temporariamente nas fileiras da PMMT na condição de Aluno-Soldado; c) o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade da Súmula 266 para os casos de ingresso nas carreiras militares; d) o edital do certame, em consonância com a legislação estadual, previu expressamente a exigência de diploma de curso superior para a matrícula no Curso de Formação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência de diploma de curso superior no momento da matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o ingresso nas carreiras militares possui regramento próprio, com fundamento no art. 42 da Constituição Federal, que estabelece que os membros das Polícias Militares são considerados militares dos Estados, aplicando-se a eles, por simetria, as normas das Forças Armadas, conforme o §1o do referido dispositivo constitucional.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da PMMT e CBMMT, e pela Lei Complementar no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

O art. 10, §2o, da LC no 408/2010 estabelece expressamente que "o candidato ao Curso de Formação, ao ser matriculado, será incluído temporariamente nas fileiras da PMMT, na condição de Aluno-a-Soldado".

Por sua vez, a LC no 555/2014 confirma que os alunos de órgãos militares de formação são considerados militares estaduais em situação de atividade (art. 4o, I, "c"), sendo sua situação funcional transitória (art. 18), com o provimento do cargo se dando por ato de inclusão, declaração ou promoção (art. 25, parágrafo único).

No caso em análise, o edital do certame, em consonância com a legislação estadual, previu expressamente a exigência de diploma de curso superior para a matrícula no Curso de Formação, sendo tal requisito vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos.

Ademais, conforme destacado pelo recorrente, o edital de retificação (Edital no 004/2022) revogou expressamente qualquer previsão do Curso de Formação como fase do concurso público, eliminando o item 21 do edital de abertura, o que reforça o caráter de investidura e não de etapa eliminatória, afastando definitivamente a incidência da Súmula 266 do STJ.

Portanto, diferentemente do que ocorre nos concursos para cargos civis, no caso dos militares, a matrícula no Curso de Formação já configura ato de investidura inicial no cargo, ainda que precária, com o candidato passando a integrar as fileiras da corporação, recebendo subsídio e submetendo-se ao regime jurídico militar.

Assim, o Curso de Formação para ingresso nas carreiras militares não constitui mera etapa do concurso público, mas sim ato de investidura inicial no cargo, equiparado à posse no regime civil, sendo inaplicável a Súmula 266 do STJ.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O
CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – SÚMULA 266 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO
– CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – CANDIDATA QUE AINDA NÃO CONCLUIU O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, até ser declarado soldado.

A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, o que afasta definitivamente a aplicação do Enunciado da Súmula 266 do STJ, pois a exigência de entrega do diploma ou habilitação legal não se deu na fase de inscrição para o concurso público, mas somente após a conclusão do Certame, ou seja, na data para análise dos documentos necessários para deferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldados, o que já configura a investidura no serviço público.

A inexistência de ofensa a direito líquido e certo impõe a denegação da ordem.

(N.U 1011674-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO –
PRÉVIA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – NÃO INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL —

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO TARDIA
– IMPOSSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NA GRADE CURRICULAR — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Não há como garantir que o impetrante concluirá de fato o curso ao final do semestre, pois das provas pré-constituídas colacionadas aos autos, consta que em relação ao último semestre, o impetrante ainda não fora aprovado em todas as disciplinas.

Segurança denegada.

(N.U 1014169-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

Aliás, transcrevo trecho do voto condutor do primeiro aresto acima colacionado, proferido pelo Des. Marcio Vidal, que fundamenta que o curso de formação é parte da
investidura inicial no cargo:

A pretensão da Impetrante decorre do fato de ter sido convocada para apresentar a documentação necessária para efetuar sua matrícula no Curso de Formação de Soldados
e inclusão no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT)
, na condição de Aluno-a-Soldado, mas não possuir o diploma ou atestado de conclusão de Curso em Nível Superior, já que ainda não completou o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.

Sabe-se que o Enunciado Sumular n. 266 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído,
na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar,
temporariamente, até ser declarado soldado. Veja-se:

§ 2o O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, até ser declarado soldado. (Nova redação dada pela LC 491/13).

Portanto, a matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, o que afasta definitivamente a aplicação do Enunciado da Súmula 266 do STJ, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Assim, ao deixar de comprovar o cumprimento dos requisitos editalícios no momento oportuno, especialmente a apresentação do diploma de curso superior, o candidato não faz jus à inclusão no Curso de Formação e, consequentemente, ao ingresso na corporação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à vinculação ao edital.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025